Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-36.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000684-36.2016.8.14.0021

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAPÍTULO OBRIGATÓRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TEMA 1.076 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo integralmente decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória de ato demissional e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, em ação anulatória ajuizada por ex-servidor para declarar nulidade de PAD e obter reintegração ao cargo, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que manteve a extinção do feito por prescrição incorreu em omissão ao não fixar honorários sucumbenciais, embora configurada a sucumbência e sendo a verba de imposição legal (CPC, art. 85); (ii) estabelecer o critério de fixação dos honorários, diante do valor da causa muito baixo, e os efeitos da gratuidade de justiça quanto à exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido no julgamento do agravo interno absorve a decisão monocrática anterior, de modo que os embargos opostos contra o acórdão são cabíveis para sanar omissão persistente, inclusive quanto ao capítulo de honorários.

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão (CPC, art. 1.022), e a insurgência limita-se à ausência de capítulo de honorários sucumbenciais, sem pretensão de rediscutir o mérito da prescrição.

5.

Honorários sucumbenciais constituem matéria cogente e capítulo obrigatório do provimento jurisdicional, devendo constar expressamente como consequência necessária da sucumbência, razão pela qual sua ausência configura omissão sanável por embargos de declaração.

6.

A regra geral do CPC (art. 85, §§ 1º e 2º) prevê fixação entre 10% e 20% sobre a base de cálculo pertinente, considerados os critérios legais de moderação, mas o valor da causa (R$ 5.000,00, fixado em 2016) é muito baixo e conduziria, por aplicação automática do percentual, a verba desproporcional e meramente simbólica.

7.

A fixação por equidade é admitida quando o valor da causa é muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), conforme tese do Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), para evitar aviltamento da remuneração pelo trabalho desenvolvido, inclusive em grau recursal.

8.

Concedida gratuidade de justiça à parte vencida, a exigibilidade dos honorários fica suspensa enquanto perdurar a condição legal do benefício (CPC, art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em acórdão que reconhece a sucumbência configura omissão, por se tratar de capítulo obrigatório imposto pelo art. 85 do CPC, sanável por embargos de declaração. 2. Quando o valor da causa é muito baixo, a fixação de honorários por equidade é admissível nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a orientação do Tema 1.076 do STJ. 3. Deferida a gratuidade de justiça, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais permanece suspensa enquanto subsistir o benefício, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º. CPC, arts. 487, II; 1.022; 85, §§ 1º, 2º e 8º; 98, § 3º; 140, parágrafo único; 5º; 6º; 81; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000684-36.2016.8.14.0021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ELDON RIVELINO GOMES PARDAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31966404) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (ID 31542451) que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória do ato demissional, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Narra o embargante que a demanda originária consistiu em ação anulatória ajuizada por ex-servidor estadual, mediante a qual se buscava a declaração de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com consequente reintegração ao cargo público. Afirma que, em primeiro grau, a sentença afastou a prejudicial de prescrição e julgou procedente o pedido autoral.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (ID 25577293), sustentando, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão reintegratória, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ao argumento de que o ato de demissão foi publicado em 25/01/2008 e que a ação somente foi ajuizada no ano de 2016.

Aduz que o recurso de apelação foi provido, tendo a decisão monocrática (ID 27771288) reconhecido a prescrição e extinguido o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sustenta, contudo, que o julgado teria incorrido em omissão, porquanto não teria fixado honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da sucumbência da parte autora e da obrigatoriedade da condenação, consoante dispõe o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Interposto agravo interno (ID 27872945) pela parte adversa contra decisão monocrática (ID 27771288), o acórdão que o resolveu (ID 31542451) manteve-se inerte quanto a fixação em favor do Estado dos honorários de sucumbência.

Nos presentes aclaratórios, o embargante requer, em síntese, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com condenação expressa da parte vencida (ELDON RIVELINO GOMES PARDAL) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 32061359.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, imperioso enfatizar que, embora a ausência de fixação de honorários tenha surgido quando do proferimento da decisão monocrática dando provimento ao recurso do Estado, houve, posteriormente, a interposição de agravo interno, julgado por acórdão.

Nesse contexto, mesmo que a “omissão original” tenha ocorrido na decisão monocrática, quando há julgamento do agravo interno o Tribunal passa a se pronunciar colegiadamente sobre aquele provimento. Na prática, o acórdão assume o papel de provimento mais recente e final no âmbito do Tribunal sobre aquela matéria, ficando a decisão monocrática, no mínimo, subsumida/absorvida pela deliberação colegiada.

Portanto, não se está diante de embargos tardios contra a decisão monocrática, pelo contrário trata-se de embargos cabíveis contra o acórdão que, ao manter/reafirmar o provimento anterior, continuou omitindo o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais.

Superada essa premissa, sendo os aclaratórios opostos no prazo legal a contar da intimação do acórdão, mostram-se tempestivos e admissíveis.

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante indica omissão e delimita sua insurgência à ausência de capítulo de honorários sucumbenciais, sem pretender rediscutir o mérito
da controvérsia.

Entendo presente o vício da omissão. Explico.

O acórdão embargado, ao manter a solução que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, providência que decorre de imposição legal (art. 85 do CPC) e deve constar expressamente do
decisum
como consequência necessária da sucumbência.

Nesse ponto, é relevante consignar que os honorários sucumbenciais possuem natureza de matéria cogente, isto é, de imposição legal. Por isso, a jurisprudência os trata como capítulo obrigatório do provimento jurisdicional, e a sua ausência costuma ser qualificada como omissão sanável, inclusive de ofício pelo órgão julgador, e também pela via integrativa dos embargos de declaração.

Em outras palavras: não depende de a parte (no caso, o Estado) ter requerido anteriormente para que a omissão exista e possa ser corrigida; a falta decorre do próprio dever legal do julgador de fixar a verba sucumbencial quando configurada a sucumbência.

Portanto, configurada omissão no acórdão quanto aos honorários, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgado, com a condenação do embargado ao pagamento da verba honorária.

Quanto ao critério de fixação,

a regra geral do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, considerados, entre outros, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Todavia, considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00 (em 2016) – vide petição inicial no ID 25577260, quantia que, no caso concreto, se revela muito baixa a ponto de conduzir, pela aplicação automática do critério percentual, a honorários desproporcionais e de expressão meramente simbólica, infringindo os parâmetros de razoabilidade, notadamente por não remunerar adequadamente o labor desenvolvido em grau recursal e por reduzir a sucumbência a patamar aviltante.

Deve-se aplicar a fixação de honorários por equidade, segundo o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema 1.076 do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura do precedente qualificado acima transcrito, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Os percentuais de honorários previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC devem ser subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

3) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

No caso em apreço, portanto, admite-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em virtude d
e o valor da causa ser muito baixo,
justamente para evitar que a verba sucumbencial se torne meramente simbólica. Nesse contexto, arbitro os honorários em R$ 5.000,00 (mil reais), valor que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido ao longo de mais de dez anos de demanda iniciada em 2016, corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento.

Considerando o deferimento da gratuidade de justiça à parte vencida na origem, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a condição legal do benefício, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho os presentes

embargos de declaração
, para
sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, a fim de condenar a parte embargada Eldon Rivelino Gomes Pardal
ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante, que fixo, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste arbitramento, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 02 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/03/2026